Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL TAHAN DA CONCEIÇÃO em face da r. decisão constante do ID 15988505, pela qual esta Relatora indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Nas razões ofertadas sob o ID 16065548, o embargante sustentou que a r. decisão agravada estaria eivada de omissão quanto à análise de questões peculiares suscitadas no recurso, como fundamento para ao acolhimento da pretensão recursal. Ao final, o embargante postulou o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que lhe seja assegurada “a permanência do Apelante na graduação de Cabo já dada a ele pela própria Apelada até o julgamento final da apelação para o reconhecimento do vínculo anterior, bem como o aproveitamento do curso de formação de praças III – CFP III”. É o relatório. Decido. Previstos nos artigos 1022 a 1026 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem instituto de natureza recursal cabível contra qualquer provimento judicial de conteúdo decisório e que tenha por finalidade impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou omissão. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Com efeito, os Embargos de declaração têm por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, esta Relatoria assim resumiu a pretensão deduzida pelo ora embargante: Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAEL TAHAN DA CONCEIÇÃO em face da r. sentença constante do ID n. 10235476, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial do Mandado de Segurança impetrante em face de conduta omissiva imputada ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na inércia quanto à apreciação do pedido de aproveitamento de curso de formação de praças realizado anteriormente por força de decisão judicial. Em suas razões de apelo, o impetrante aduziu que foi aprovado em concurso público ingresso em Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Afirmou que, por não ter conseguido apresentar diploma de conclusão de curso superior a tempo da matrícula, ajuizou a Ação de Conhecimento no 2014.01.1.045141-8, obtendo liminar para o fim de participar do curso de formação realizado no ano de 2014, na condição sub judice. Assinalou que foi aprovado no referido curso e passou a exercer atividades de soldado policial militar, sem que houvesse julgamento definitivo da referida demanda. O impetrante aduziu que, no ano de 2018, em razão da situação de insegurança jurídica em que se encontrava, participou de novo concurso para ingresso na corporação, no mesmo cargo, vindo a ser aprovado, sendo convocado novamente para realização do curso de formação, a despeito de já atuar como policial. Afirmou que requereu a liberação do curso de formação à autoridade policial, por já haver concluído o mesmo curso anteriormente. Ressaltou que, no entanto, não obteve resposta da Administração, circunstância que representa afronta à regra inserta no artigo 48 da Lei n. 9.784/1999. O impetrante postulou, ao final, pela reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança, a fim de determinar à autoridade coatora que promova o aproveitamento total do curso de formação de praças concluído anteriormente vindicada na inicial. Preparo regular (ID n. 11159951). Após a distribuição da Apelação Cível, o impetrante postulou a concessão de tutela de urgência, a fim de que lhe seja assegurada a permanência na graduação de Cabo, até que seja julgado o recurso. Para tanto, o impetrante/apelante afirmou haver concluído o primeiro curso de formação, passando a exercer atividades de soldado policial militar, vindo a ser promovido à graduação de cabo. Destacou que autoridade coatora decidiu rebaixá-lo à graduação de soldado, sob o fundamento de que a pretensão deduzida na Ação de Conhecimento proposta anteriormente foi julgada improcedente. O impetrante ressaltou que, no entanto, a autoridade coatora reconheceu que, “apesar do vício no vínculo do Apelante, não houve vício de formação e que ele sempre foi um agente de segurança pública exemplar e manteve todo o seu tempo de serviço e todos os seus cursos e feitos internos”. Após examinar a questões fáticas e jurídicas invocadas pelo apelante, esta Relatoria concluir que não se encontra configurados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para fins de concessão dos efeitos da tutela recursal, nos seguintes termos: Consoante dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso em apreço, após exame da pretensão recursal, entendo que a plausibilidade do direito invocado não se encontra devidamente configurada. O cerne da controvérsia recursal gravita em torno do direito do impetrante ao aproveitamento de curso de formação de soldados da Polícia Militar do Distrito Federal, realizado anteriormente, por força de decisão concessiva de antecipação de tutela, nada obstante o pedido deduzido na inicial da demanda judicial em questão tenha sido julgado improcedente, em virtude de haver sido aprovado em concurso realizado posteriormente, para ingresso em curso de formação para a mesma graduação. Na verdade o autor pretende obter a consolidação de tutela provisória deferida em seu favor em ação de conhecimento, mesmo não tendo obtido êxito por ocasião do julgamento do mérito da demanda. A tutela deferida antecipadamente de natureza cautelar é dotada de efeitos precários, os quais dependerão de confirmação por sentença de mérito, o que não ocorreu no caso em apreço. Assim, em um exame ainda perfunctório da pretensão recursal não se encontra configurada a probabilidade do direito vindicado pelo impetrante, ora apelante. É de se observar, portanto, que os fundamentos para fins de indeferimento do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foram devidamente expostos na r. decisão embargada, não estando evidenciada qualquer omissão. Na verdade, o embargante pretende que esta Relatoria examine exaustivamente a pretensão recursal, o que não se mostra cabível, dada a natureza perfunctória e não exauriente da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Evidentemente, as teses suscitadas pelo embargante na Apelação Cível interposta serão examinadas de forma integral pelo egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Eventual discordância quanto ao entendimento firmado por esta Relatoria deve ser manifestada em recurso próprio, porquanto os Embargos de Declaração não constituem, em regra, meio idôneo para a obtenção de provimento com efeitos infringentes. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a r. decisão embargada nos termos em que prolatada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora